Tribunal: TJSP
Processo: 1044173-69.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Pretensão à anulação da decisão que excluiu o Requerente do certame em razão da não observância do limite de idade, bem como à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte a ação, para que a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Pretensão à anulação da decisão que excluiu o Requerente do certame em razão da não observância do limite de idade, bem como à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte a ação, para que a requerida afaste a exigência de idade máxima de 30 (trinta) anos e garanta a admissão do Requerente ao cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso este tenha cumpridos os demais requisitos previstos no Edital do Certame – Previsão de limite etário para ingresso na corporação no Dec. Est. no 41.113, de 23/08/1.996 (alterado pelo Dec. Est. no 42.053, de 05/08/1.997), regulamentador da Lei Comp. Est. no 697, de 24/11/1.992, que prevê que serão estabelecidos requisitos para o concurso por Decreto (art. 2o, p. único) – Requisitos para a inscrição previstos no edital não impugnado pelo Requerente que, à época, já havia completado 31 (trinta e um) anos de idade, portanto, agiu de má-fé, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – PELO MEU VOTO, REMESSA NECESSÁRIA provida, para julgar improcedente a ação.